Tribunal: STF
Processo: Rcl 69927
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por S/A Editora Tribuna da Imprensa em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo nº 0100591-58.2020.5.01.0052, que não teria observado o que decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-2):



    "A sociedade empresária, ora reclamante, foi demandada na Justiça do Trabalho, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, pela senhora MARIA LUCIA ROSSI FERRARO, por intermédio do processo de n. 0100591-58.2020.5.01.0052.



    A referida ex-empregada pleiteou a condenação da Tribuna da Imprensa ao pagamento de verbas decorrentes do contrato de trabalho, obtendo êxito na demanda.



    Todavia, quando da prolação da sentença de mérito primeva, apregoada no processo físico – o qual tramitou no juízo da 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (processo n. 0035300-88.2009.5.01.0055) –, o magistrado deixou de fixar, adequadamente, quais seriam os critérios à atualização dos valores dos pedidos deferidos, visto que determinou, tão somente, que os juros de mora fossem de 1% (um por cento) ao mês e, na sequência, indicou que a correção monetária fosse aplicada na forma da Lei n. 8.117/1991, como disposto nos enunciados n. 200 e 381 da Súmula do TST, sem apontar, expressamente, qual seria o índice aplicável à liquidação do julgado".



    Sustenta que "a demanda de n. 0035300-88.2009.5.01.0055, a qual deu origem ao processo de execução de n. 0100591-58.2020.5.01.0052, foi imediatamente afetada pelo julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, considerando a modulação imposta por essa egrégia Corte no sentido de que se aplique o índice IPCA-e, na fase pré-judicial, e taxa SELIC, na fase judicial, nos casos em que, apesar de transitados em julgado, o título executivo não determine expressamente o índice de correção monetária e taxa de juros a serem observados quando da liquidação da sentença" (eDoc 1, p. 2). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "seja julgado procedente o pedido formulado nessa reclamação constitucional, visando a cassação do acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no processo n. 0100591-58.2020.5.01.0052, em razão de o teratológico julgamento a quo afrontar a decisão espraiada por esse STF nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021 (Tema 1191)" (eDoc 1, p. 25).



    Em despacho de 23.07.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 16).



    As informações foram prestadas (eDoc 22).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 25).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 20):



    “RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE CONSTITUCIONALIDADE NOS 58 E 59 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NºS 5.867 E 6.021, QUE ESTABELECERAM QUE ATÉ QUE SOBREVENHA SOLUÇÃO LEGISLATIVA, DEVERÃO SER APLICADOS À ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO JUDICIAL OS MESMOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS VIGENTES PARA AS HIPÓTESES DE CONDENAÇÕES CÍVEIS EM GERAL (ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL). ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE FIXOU A TR COMO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DESCUMPRIMENTO AOS PARADIGMAS INVOCADOS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Esta ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADCs 58 e 59, cujas ementas transcrevo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6-4-2021, g.n.).



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADC 59, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6.4.2021).



    No mesmo contexto, quando do julgamento das ADIs 6.021 e 5.867, esta Corte assim entendeu:



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 6021, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021).



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 5867, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)



    O órgão julgador, por sua vez, assentou não haver omissão quanto ao dispositivo da decisão condenatória uma vez que fez referência à Lei 8.177/1991, nos seguintes termos (eDoc 9, p. 5):



    “Na hipótese sob exame, o título executivo formado nestes autos fixou, como índice de atualização monetária, a TR, conforme se observa da sentença de ID b19247c, fls. 14, proferida nos termos seguintes: "juros simples de 1% ao mês e correção monetária na forma da lei 8177/91".



    Ou seja, verifica-se, nos autos, que a sentença transitada em julgado determinou a atualização dos créditos "na forma da lei 8177/91", ou seja, pela TR, cuja previsão legal repousa exatamente no artigo 39, § 1º, da mencionada lei (lei 8.177/91).



    Assim, a questão relativa ao fator de correção monetária do crédito trabalhista encontra-se devidamente transitada e julgado.



    Consequentemente, eventual alteração do índice já fixado, na atual fase do processo, consubstanciaria flagrante violação aos artigos 884, § 1º, da CLT, e 505, caput, 507 e 508, do CPC.



    Ante a necessidade de observância da res judicata, também quanto aos juros e correção monetária, descabe a pretensão e observância do decidido nos autos das ADC's 58/59 do STF, conforme explicitado.



    Destarte, nada a prover.”



    Da análise dos argumentos colocados na inicial, entendo que assiste razão à reclamante. Isso porque, quando do julgamento dos paradigmas invocados na presente reclamação, o Plenário desta Suprema Corte debruçou-se sobre os parâmetros fixados para os casos em que havia o trânsito em julgado das decisões de conhecimento, mas estariam ainda pendentes a execução dos valores.



    Naquela oportunidade, restou consignado que também deveriam ser estritamente observados os marcos fixados para a modulação dos efeitos da decisão plenária proferida no julgamento conjunto acima destacado, cujas balizas foram expressamente reproduzidas na ementa do referido julgado:



    “8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).”



    Logo, tem-se que o ato reclamado colide com o entendimento firmado nesta Suprema Corte de que havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento dos referidos paradigmas de controle concentrado, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, há de prevalecer a modulação de efeitos determinada nos autos das ADCs nº 58 e 59, com aplicação de IPCA-E mais juros de 1% na fase pré-processual e da Selic, na fase processual.



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual extraio o seguinte trecho (eDoc 31, p. 8-10):



    “16. No caso dos autos, a sentença que julgou a reclamação trabalhista estabeleceu juros moratórios de 1% e, quanto à correção monetária, não determinou a expressamente a adoção de qualquer índice, tendo feito remissão à Lei 8.177/91 (e às Súmulas 200 e 381 do TST).



    17. Desse modo, como argumentado pela reclamante, embora tenha havido citação da Lei 8.177/91 e as Súmulas 200 e 381 do TST, houve omissão dos critérios de atualização monetária na sentença, diante da ausência de indicação expressa do índice de atualização monetária.



    18. Analisando controvérsia semelhante à posta nos autos, o eminente Ministro Gilmar Mendes destacou na Rcl 55836/RJ que “o Juízo sentenciante tão somente determinou que fosse aplicado, para fins de atualização monetária, o disposto no art. 39 da Lei 8177/91, parâmetro esse que não especifica índice de correção monetária, mas tão somente disciplina juros de mora, senão vejamos: ‘Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento’. (Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991). Dessarte, existindo omissão na sentença condenatória quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC.”



    19. Assim, o acórdão reclamado, ao validar a decisão do juízo de primeiro grau nos autos da execução, que homologou os cálculos periciais com a utilização da TR, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, deixou de aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema.



    20. Com efeito, o acórdão desse Pretório Excelso, proferido no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, foi taxativo ao afirmar no item 9 da ementa que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”, tal como ocorreu no caso vertente. 



    21. Dessa forma, considerando a omissão dos critérios de atualização monetária na sentença transitada em julgado, o acolhimento da pretensão da reclamante, no sentido de que seja afastada a TR e observados os índices de atualização monetária previstos na ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, é medida que se impõe.”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0100591-58.2020.5.01.0052, com determinação de que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado nas ADCs 58 e 59.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente